Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança visando à anulação de ato administrativo. O recorrente sustenta que não houve manifestação sobre argumentos centrais da apelação, especialmente quanto à legalidade da terceira convocação da segunda colocada, que já havia manifestado desinteresse em prosseguir no certame.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício no acórdão, passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados pelas partes.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido adequadamente apreciada.
6. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A simples discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.
2. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais e precedentes não vinculantes indicados pelas partes não configura omissão.
3. A rejeição dos embargos não impede o pré-questionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.”